Tribunal: TJSP
Processo: 1500535-80.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Subtração de aparelho celular. Violência empregada que ocasionou torção de tornozelo da vítima, impedindo-a de praticar exercícios e tendo que se submeter a tratamento de fisioterapia. Após a subtração, a vítima, através do sistema de rastreamento do aparelho celular, acionou a polícia e, na sua companhia, logrou encontrar o objeto material

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Subtração de aparelho celular. Violência empregada que ocasionou torção de tornozelo da vítima, impedindo-a de praticar exercícios e tendo que se submeter a tratamento de fisioterapia. Após a subtração, a vítima, através do sistema de rastreamento do aparelho celular, acionou a polícia e, na sua companhia, logrou encontrar o objeto material enterrado, estando o réu nas proximidades, sendo reconhecido como um dos agentes responsáveis pelos fatos criminosos. Tese de crime impossível rechaçada. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação lastreada em sólidos fundamentos. Manutenção. Bases fixadas acima dos mínimos legais. Consequências do crime. Regime inicial fechado mantido. Negado provimento ao apelo defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500535-80.2019.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
JONATAS APARECIDO DE SOUZA RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao apelo defensivo, mantendo-se, in totum, o decisum a quo. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500535-80.2019.8.26.0617 -Voto no
2
Apelação no 1500535-80.2019.8.26.0617
Comarca: São José dos Campos
Apelante: Jonatas Aparecido de Souza Rodrigues
Advogado: Tainá Suila da Silva Arantes Torres
VOTO No. 20.842
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Subtração
de aparelho celular. Violência empregada que ocasionou torção de
tornozelo da vítima, impedindo-a de praticar exercícios e tendo
que se submeter a tratamento de fisioterapia. Após a subtração, a
vítima, através do sistema de rastreamento do aparelho celular,
acionou a polícia e, na sua companhia, logrou encontrar o objeto
material enterrado, estando o réu nas proximidades, sendo
reconhecido como um dos agentes responsáveis pelos fatos
criminosos. Tese de crime impossível rechaçada. Autoria e
materialidade comprovadas. Condenação lastreada em sólidos
fundamentos. Manutenção. Bases fixadas acima dos mínimos
legais. Consequências do crime. Regime inicial fechado mantido.
Negado provimento ao apelo defensivo.
O MM. Juiz a quo, Dr. Brenno Gimenes Cesca,
da 2a Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos, em
sentença datada de 12/06/2019 (fl. 111), julgou procedente a ação
penal para condenar Jonatas Aparecido de Souza Rodrigues às
penas de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, em
regime inicial fechado, como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do
Código Penal.
Inconformada, a defesa apresentou as razões
de apelação, arguindo a ausência de provas para a condenação. Em
caráter alternativo, aventa a tese de crime impossível, eis que
“ineficaz o meio utilizado pelo acusado para praticar o crime de furto”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500535-80.2019.8.26.0617 -Voto no
3
(fl. 135), sob o argumento de existir sistema de rastreamento no
aparelho celular. Ademais, pleiteia a desclassificação da conduta para
o crime de furto, redução das penas e determinação de regime mais
favorável.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo improvimento da
apelação, mantendo-se inalterado o decisum.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a instância
porque, no dia 24 de março de 2019, em horário indeterminado, na
Avenida Bacabal, nas proximidades do Centro da Juventude, agindo
em concurso com terceiro não identificado, subtraiu, em proveito
comum, mediante violência, um aparelho celular da marca Apple,
modelo IPhone, de propriedade de Angelita de Souza Ferreira.
Consoante
o
apurado
no
bojo
das
investigações, a vítima caminhava pelo local quando foi abordada
pelo denunciado e um comparsa, não identificado, que, na ocasião,
ocupavam uma única bicicleta. Jonatas, ocupante da garupa,
arrancou a pochete que a vítima levava na cintura, derrubando-a no
chão, fazendo com que ela torcesse o pé. Em seguida, ambos saíram
em fuga, durante a qual retiraram o celular da pochete e dispensaram
o restante da res.
Ao retornar para casa, fazendo uso do telefone
celular da filha, a vítima obteve a localização do seu aparelho roubado
e passou a rastreá-lo. A caminho do local em que estaria o aparelho,
a vítima comunicou o ocorrido a policiais militares que, então,
passaram a acompanhá-la até as proximidades do centro esportivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500535-80.2019.8.26.0617 -Voto no
4
no Campo dos Alemães.
Ao avistar Jonatas, que ainda trajava uma
camiseta de time de futebol e uma bermuda vermelha, tal como no
momento do roubo, a vítima imediatamente o reconheceu.
Abordado pelos policiais, o denunciado foi
revistado e nada de ilícito foi encontrado com ele. Contudo,
prosseguindo no rastreamento, a vítima logrou encontrar seu celular
enterrado, ao lado da quadra do centro esportivo, nas proximidades
de onde Jonatas se encontrava (cf. auto de exibição, apreensão e
entrega de fls. 19).
O réu foi reconhecido pessoalmente pela
vítima como um dos autores do roubo, mais precisamente aquele que
agarrou sua pochete e, em seguida, retirou do interior dela o celular
(fl. 05).
A ofendida, ouvida em sede judicial, relatou
que, no fim da tarde, corria no local dos fatos, quando foi abordada
pelo réu e seu comparsa, que estavam a bordo de bicicleta. O
acusado, então, arrancou sua pochete, derrubando-a ao solo. Em
razão da violência sofrida, torceu o pé, estando impossibilitada, desde
então, de realizar exercícios, necessitando, inclusive, se submeter a
tratamento fisioterápico. Seu aparelho de telefone celular foi
localizado por seu rastreador, sendo acionada a polícia, que a
acompanhou. O objeto estava enterrado e, nas proximidades, avistou
o réu acompanhado de outras pessoas, reconhecendo-o, sem sombra
de dúvidas, seja pelas vestes, seja pela compleição física, como um
dos roubadores. Nesta data, reconheceu o acusado, sem sombra de
dúvidas, como um dos assaltantes (mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500535-80.2019.8.26.0617 -Voto no
5
O policial militar Gabriel, inquirido em juízo,
relatou que, comunicado pela vítima acerca do roubo e da localização,
pelo rastreador, do aparelho de telefonia, a acompanhou, sendo o
bem apreendido enterrado. O réu estava nas proximidades e foi
apontado pela vítima como um dos responsáveis pelo assalto.
Interrogado, o recorrente negou a autoria.
Finda a instrução processual, a autoria e a
materialidade foram devidamente comprovadas pelas provas orais
produzidas em sede de contraditório.
As
teses
aventadas
pela
defesa
não
comportam guarida, restando a conduta devidamente tipificada como
roubo na forma consumada, não sendo hipótese de reconhecimento
do conatus, tampouco de atipicidade pelo reconhecimento de crime
impossível.
A respeito da alegação de ineficácia do meio
utilizado por possuir o aparelho celular mecanismo de rastreamento,
as instâncias Superiores já sedimentaram entendimento segundo o
qual nem sequer sistemas de vigilância em estabelecimento comercial
seriam capazes de tornar o meio ineficaz, quanto mais em relação ao
sistema de rastreamento em telefone celular, que pode ser, inclusive,
facilmente desativado pelo agente criminoso.
No mais, tanto possível foi o crime que o objeto
material estava enterrado e o subjetivamente responsável pelos atos
só foi descoberto por estar próximo ao local do esconderijo,
reconhecido pela vítima em razão da compleição física e vestimentas.
A violência, caracterizadora do crime de roubo,
foi devidamente comprovada pelas palavras convergentes proferidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500535-80.2019.8.26.0617 -Voto no
6
pela vítima, causando-lhe, inclusive, consequências posteriores, pois,
em razão dela, torceu o pé, ficando impossibilitada de praticar
exercícios e tendo que se submeter a tratamentos de fisioterapia.
Escorreita a condenação, portanto, devendo
ser mantida.
Na primeira fase, em atenção ao artigo 59, do
Código Penal, a magistrada sentenciante, de maneira acertada,
determinou as basilares em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-
multa, tendo em vista as consequências do crime, notadamente as
lesões sofridas pela vítima, a qual, em razão da torção dos tornozelos,
deixou de praticar atividades físicas, tendo que se submeter a
tratamento de fisioterapia.
Na segunda fase, inexistem agravantes e
atenuantes a serem consideradas.
Na terceira fase, presente o concurso de
agentes, as penas foram majoradas à fração de um terço, tornando-as
definitivas em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa.
A teor do artigo 33, do Código Penal,
considerando o quantum de pena aplicado e as circunstâncias
judiciais e legais desfavoráveis, o regime deve ser mantido o fechado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, in totum, o decisum a
quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator